Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO ARMAMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME MANTIDO. VALOR CONDENATÓRIO MATERIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como a desclassificação do delito de roubo circunstanciado para o de roubo simples, se provas dos autos, sobretudo, os testemunhos da vítima, atestaram que o réu subtraiu bens dos ofendidos mediante a utilização de arma de fogo.
2. Mantida a aplicação da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo, deve ser mantida a dosimetria, bem como, a fixação do regime fechado.
3. Comprovado o valor dos bens subtraídos da vítima, deve ser mantida a verba condenatória visando a reparação do dano causado pela infração penal, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.